Tribunal: STF
Processo: Rcl 87769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wlademir Vital Dumares Silva contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Processo 0000123-48.2015.5.21.0006), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos autos da reclamação/execução trabalhista nº 0000123-48.2015.5.21.0006, foi determinado pelo TRT da 21a Região, a penhora de 30% do salário do ora reclamante, que fora incluído nos autos da execução trabalhista através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (entendeu o douto juízo por formação de grupo econômico), Id 3efb9c7 – Decisão.



    O ora reclamante, apresentou Agravo de petição (Id 876cd89 - agravo de petição) alegando matérias de ordem pública, tais como, ilegitimidade passiva, diante do entendimento sedimentado pelo STF, no tema 1232, bem como, prescrição intercorrente. O relator da segunda turma de julgamento daquele egrégio tribunal, denegou processamento do A.P do ora reclamante, por não ter sido garantido o valor integral da execução. O agravante, então, opôs Agravo Interno (Id faf9aff - Agravo Interno trabalhista contra decisão monocrática que julgou deserto APet), tendo sido julgado e denegado por maioria. 



    [...]



    Isso porque a decisão nos autos do Agravo de Petição 0000123-48.2015.5.21.0006, acaba por violar princípios constitucionais como o da segurança jurídica das decisões judiciais, mormente a coisa julgada que estão inclusos no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.



    No entanto, o v. acórdão em linhas pretéritas identificado, proferido pela 2a Turma do TRT da 21ª Região, acabou por afastar completamente as garantias constitucionais mencionadas, seja ao não processar e julgar o agravo, seja ao determinar a penhora de 30% do salário do ora reclamante, seja por não analisar matérias de ordem pública (ilegitimidade passiva – tema 1232 do STF e prescrição intercorrente). 



    Nesse aspecto, e observando o histórico processual acima destacado, resta clara a violação não só do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, mas também afronta reflexa do princípio da Reserva de Plenário, prevista no art. 97 da Carta Magna e na Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Isso porque, não existe em nosso ordenamento jurídico a figura da "não aplicação" de Lei sem declaração expressa da sua inconstitucionalidade.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da ação para que seja reformada a decisão nos autos 0000123- 48.2015.5.21.0006, notadamente para que sejam cassadas as ilegais decisões proferidas pelo juízo da 12ª vara do Trabalho de Natal, RN, e da 2ª Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos dos processos nº 0000123- 48.2015.5.21.0006, por tudo o que fora exposto acima”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a assistência judiciária gratuita postulada, pois não há elementos suficientes que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [,,,]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão o Reclamante. 



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região não conheceu do Agravo de Petição interposto pelo ora Reclamante, por deserção, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de agravo regimental, opostos por Waldemir de Sousa Dumaresq Silva - Me em ataque à decisão monocrática de id. ef64115 (fls. 828/830) , por meio da qual o Relator não conhecera do agravo de petição interposto, em razão da sua deserção.



    [...]



    Conforme realçado na decisão agravada, a execução não se encontra integralmente garantida pelo executado (ora agravante), já que "os valores até agora penhorados referentes a 30% dos rendimentos mensais do agravante não chegam nem próximo do valor total da dívida da executada (R$ 120.567,61 - valor atualizado em 28.05.2025 - fl. 763. .id. - dffb944)".



    Ademais, conforme já destacado na decisão agravada, "o ordenamento justrabalhista não contempla a hipótese de exceção mencionada pelo juízo de origem, de sorte que é descabido a pretensão de tornar desnecessário o depósito por se tratar de matéria de ordem pública". 



    Nesse sentido, já decidiu esta Turma de Julgamento do AIAP n. 0000333- 84.2024.5.21.0006 de minha relatoria (julgado em 01.10.2025). Por fim, não há que se falar em "mitigação" da exigência legal de garantia integral do juízo quando a penhora de 30% dos rendimentos mensais do agravante não chegam nem próximo do valor total da dívida da executada. Nego provimento.” (eDoc. 4, fls. 3-5)



    Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar qualquer dispositivo legal sob o fundamento de sua incompatibilidade com o texto constitucional. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente